Tribunal: CARF
Processo: 10880.682829/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.682829/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.698 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DO BRASI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/2008
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.682822/2009-37,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.696, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682829/2009-59
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682829/2009-59

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância, que negou provimento
à Manifestação de Inconformidade, apresentada em face do Despacho Decisório.
Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos apresentados
anteriormente, conforme relatório da decisão recorrida que consta dos autos.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3201-
006.696, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de descrição pormenorizada a respeito
da origem do crédito solicitado, seja de forma quantitativa ou qualitativa.
A mera alegação de que realizou uma revisão em toda sua apuração fiscal
e que encontrou créditos não aproveitados em razão dessa revisão não é o
mesmo que descrever, comprovar, quantificar e apontar a origem, a
quantidade e a natureza do crédito. A rastreabilidade do crédito é
essencial para o seu reconhecimento.
Em casos de pedidos administrativos para reconhecimento de créditos
fiscais o ônus da prova é inicialmente do contribuinte, conforme é
possível concluir da leitura dos art. 36 da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do
Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682829/2009-59

Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é
anterior à própria busca, porque não há como buscar a verdade material
se o contribuinte não juntou sequer um início de prova.
Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos
solicitados passassem a ter certeza e liquidez.
Assim, em razão do Recurso Voluntário não ser suficiente, de imediato,
para o reconhecimento do crédito nos valores pleiteados, seria necessária
a realização de uma diligência e de uma nova análise por parte da
fiscalização de origem, procedimento que, se adotado, iria acabar por
inverter o ônus da prova do crédito, que, no caso, deve ser do
contribuinte.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito
pleiteado é incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, com base nos mesmos motivos, razões e
fundamentos legais da decisão de primeira instância.
Voto proferido.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.698 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682829/2009-59

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital